Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704735-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o recorrente para que se manifeste sobre o interesse recursal, em virtude da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, de ID 119253485, dos autos de origem, em que foi suscitado Conflito de Competência. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator